Tribunal: TJSP
Processo: 1071492-12.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EXCLUSÃO DE PONTOS. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO.

Diante de prova idônea reconhecendo a propriedade do veículo e a prática das infrações de trânsito por terceiro, cabe reconhecer a almejada exclusão das autuações e a ilegitimidade do ato que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, visto que extirpada a dúvida sobre a autoria

Ementa:
TRÂNSITO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EXCLUSÃO DE PONTOS. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO.

Diante de prova idônea reconhecendo a propriedade do veículo e a prática das infrações de trânsito por terceiro, cabe reconhecer a almejada exclusão das autuações e a ilegitimidade do ato que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, visto que extirpada a dúvida sobre a autoria infracional em tela.

Não provimento da remessa obrigatória.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1071492-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FABIO JOSÉ HADDAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1071492-12.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.755 2
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária 1071492-12.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.755)
Remetente:
Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo
Interessados: Fábio José Haddad
Diretor da Unidade de Habilitação do
Departamento Estadual de Trânsito -Detran
TRÂNSITO.
CASSAÇÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR.
EXCLUSÃO
DE
PONTOS.
INFRAÇÃO
COMETIDA POR TERCEIRO.
Diante de prova idônea reconhecendo a
propriedade do veículo e a prática das infrações de
trânsito por terceiro, cabe reconhecer a almejada
exclusão das autuações e a ilegitimidade do ato
que aplicou a penalidade de suspensão do direito
de dirigir, visto que extirpada a dúvida sobre a
autoria infracional em tela.
Não provimento da remessa obrigatória.
RELATÓRIO:
1.
Fábio
José
Haddad
impetrou
mandado
de
segurança contra ato do Diretor de Habilitação do
Departamento estadual de trânsito -Detran de São Paulo,
visando a anular ato administrativo que suspendeu seu
direito de dirigir e determinou o recolhimento de sua

AC 1071492-12.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.755 3
3
carteira nacional de habilitação-CNH, em virtude de
infrações de trânsito praticadas por terceiro Vitório Tigre
Silva na direção de veículo adquirido pelo impetrante
posteriormente, em 12 de julho de 2013.
Pleiteia o afastamento dos autos de infração ns.
5R041025-0, 5C986194-3, 5A143351-1, 5A171360-7 do
seu prontuário de condutor e o desbloqueio de sua CNH,
reconhecendo-lhe o direito de dirigir.
2.
A r. sentença, confirmando a medida liminar (e-
pág. 69-70), concedeu a segurança (e-págs. 165-70),
tendo a Promotoria pública da Comarca manifestado falta
de interesse em atuar no feito (112-3).
Indicou-se o reexame necessário, não havendo
interposição de recurso (e-págs. 182-3).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 17 de agosto de 2020 (e-
pág. 185).
VOTO:
3.
O escopo do presente writ é afastar do prontuário
do impetrante multas de trânsito imposta com base nos
autos de infração ns. 5R041025-0, 5C986194-3, 5A143351-1, 5A171360-7, e, em consequência, o
processo administrativo em que se cassou o direito de
dirigir do impetrante.

AC 1071492-12.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.755 4
4
4.
Juntou aos autos o impetrante o contrato de
compra e venda (e-pág. 16), no qual se firmou que o
documento único de transferência (DUT) seria assinado
após o pagamento integral, afora a declaração do Vitório
Tigre Silva reconhecendo sua responsabilidade pelas
infrações.
5.
Dispõe o vigente Código de trânsito brasileiro (Lei
9.503/1997,
de
23-9)
serem
necessárias
duas
notificações para a final inflição de multa por ilícito no
trânsito.
A primeira, prevê-a a norma inscrita no parágrafo
único do inciso II do art. 280 desse Código, com a
redação da Lei 9.602/1998 (de 21-01), ao condicionar a
subsistência do auto de infração ao fato de expedir-se,
dentro em trinta dias, a notificação de seu conteúdo:
“A
autoridade
de
trânsito,
na
esfera
da
competência estabelecida neste Código e dentro
de sua circunscrição, julgará a consistência do
auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado
e seu registro julgado insubsistente:
(...)
II- se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação”.
A segunda é a da norma contida no caput do art.
282 do mesmo Código de trânsito:

AC 1071492-12.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.755 5
5
“Aplicada a penalidade, será expedida notificação
ao proprietário do veículo ou ao infrator, por
remessa
postal
ou
por
qualquer
outro
meio
tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade”.
A razão de ser da primeira notificação suprível
pela assinatura do infrator no próprio auto que se emita
para o ilícito administrativo no trânsito (cf. § 5o do art. 2o
da Resolução 149/2003 (de 19-9) do Conselho Nacional
de Trânsito -Contran) é a de conceder a possibilidade de
exercício de defesa prévia e indicação de eventual
terceiro a conduzir o veículo na data dos fatos.
A Lei 9.503/1997 não prevê expressamente essa
defesa, mas ela deriva tanto (a) da exigência de dúplice
notificação uma antes de aplicar-se a penalidade, outra,
depois , quanto (b) de o julgamento da consistência do
auto de infração, com os termos empregados na Lei
9.503/1997, condicionar-se à expedição da primeira
dessas notificações. Em acréscimo, a própria Resolução
149/2003 do Contran refere-se, em seus arts. 3o, § 2o, e
9o, à defesa da autuação.
Também assim a doutrina de Arnaldo RIZZARDO:
“Uma vez lavrado o auto de infração, e decorrido o
prazo da defesa prévia, a autoridade fará a
apreciação,
julgando-o
consistente
ou
não”
(Comentários ao código de trânsito brasileiro. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 717).
Se o que basta não bastasse, recruta-se no
verbete 312 da Súmula do STJ:

AC 1071492-12.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.755 6
6
“No processo administrativo para imposição de
multa de trânsito, são necessárias as notificações
da autuação e da aplicação da pena decorrente da
infração”.
6.
Certo que
“o pagamento voluntário da multa de trânsito
objeto de discussão judicial/extrajudicial não convalida a nulidade do procedimento
administrativo, devendo a Administração ressarcir
os
valores
quitados,
acrescidos
de
correção
monetária, nos termos do art. 286, § 2o, do CTB”
(AgR no Ag 831.796 -STJ, j. 27-3-2007),
as notificações exigíveis, uma relativa à infração de
trânsito, outra referente à multa, porque destinadas a
pessoa certa, são, por sua natureza, declarações
recipiendas. Somente as notificações dirigidas a pessoas
indeterminadas é que podem aperfeiçoar-se à margem de
recepção.
Clóvis BEVILÁQUA, em nota ao art. 960 do Código
civil
de
1916,
abonava
o
conceito
de
notificação
enunciado por João MENDES: “cientificação de um
preceito para a prática ou não prática de um ato” (o
realce gráfico não é do original).
Não basta, pois, a emissão do ato cientificador
destinado a pessoa certa, mas, para a validade da
notificação, cumpre que ela, de comum, seja entregue ao
devedor, o que não se provou na espécie.

AC 1071492-12.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.755 7
7
É magistério de CARVALHO SANTOS (ainda que,
no passo, a referir-se à interpelação, cujo tratamento
estende de maneira expressa à notificação):
“Pode, entretanto, a interpelação ser feita por meio
de cartas, telegramas, telefone, rádio, etc., uma
vez que se prove que o devedor a recebeu (...)”
(Código
Civil
Brasileiro
Interpretado.
Rio
de
Janeiro-São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1977,
vol. XII, p. 361; o destaque não é do original).
Tratando-se de fato negativo indefinido, a prova
da versada notificação não onera seu recipiendário, mas
à administração pública
que, nesse passo, não pode
escudar-se na presunção de higidez de seus atos , e,
como visto, não houve, a propósito, demonstração de
que, na espécie, se efetuaram, como exigíveis, as duas e
autônomas notificações relativas, uma, ao ilícito de
trânsito, outra, ao seu consequente jurídico objeto, nem
se provou a devolução destas por estar desatualizado o
endereço do proprietário do veículo.
7.
Para a espécie, o M. Juízo de origem reconheceu
indevida a multa infligida ao impetrante, havendo prova
idônea da propriedade veicular por terceiro à época da
lavratura dos autos de infração.
8.
A autoridade coatora deixou de juntar documentos
carreados que indiquem a expedição das notificações ao
impetrante ou qualquer elemento a confirmar a efetiva
entrega no seu endereço (vide e-págs. 90-105), prova
cujo ônus recai sobre a administração pública.

AC 1071492-12.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.755 8
8
Sem que, administrativamente, se tenha dado, ao
ora impetrante, oportunidade que ensejasse seu direito
de defesa, indevida é a atribuição de infração de transito
praticada por terceiro e, por conseguinte, a aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir cominada
no Código de trânsito brasileiro.
Há, pois, neste âmbito, direito líquido e certo (i.e.,
prova bastante da matéria de fato deste writ), mantendo-
se irretocada a r. sentença de origem
9.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa necessária, mantendo a r. sentença prolatada
nos autos de origem 1071492-12.2019 da 6a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator

AC 1071492-12.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto 56.755 9
9
(com assinatura eletrônica)